Tribunal: STF
Processo: ARE 822168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação das normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Esse é o caso dos autos, visto que o Tribunal de origem não afastou a aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, apenas assentou que o critério da “idade mínima para a progressão de séries não é [o único] previsto na Lei”. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.